Tribunal: TJMT
Processo: 1018594-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018594-62.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), ESPERIDIAO NEVES DE ALMEIDA - CPF: 085.847.371-20 (EMBARGADO), CENIRA REINEHR - CPF: 781.527.551-68 (EMBARGADO), CESIL STEFANI - CPF: 162.620.500-00 (EMBARGADO), CELITA LAZZERIS BRAGA - CPF: 785.168.031-04 (EMBARGADO), ADEMIR JOSE SARI - CPF: 399.731.310-53 (EMBARGADO), LEONI PEDRO SARI - CPF: 452.185.101-06 (EMBARGADO), HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO (TERCEIRO INTERESSADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 583.00.1993.808239-4 – IDEC X BANCO BAMERINDUS – CADERNETA DE POUPANÇA – REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO – NECESSIDADE – CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1018594-62.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

EMBARGADOS:

LEONI PEDRO SARI E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento aviado por ele, apenas para autorizar a conversão do cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento, para que seja dado regular prosseguimento ao feito, em observância aos princípios da celeridade e economia processual.

Alega a parte embargante quanto à necessidade de sobrestamento do feito, consoante Tema 1.169 do STJ.

Explana que o
decisum
é omisso, “
uma vez que deixa de se manifestar quanto necessidade de extinção diante da ausência de prévia liquidação da sentença proferida em Ação Civil Pública
” (sic), sendo inviável a conversão.

Menciona que “
o Embargado embasou sua pretensão executiva em sentença proferida em ação coletiva, que, por força de lei, é ilíquida/genérica (art. 95 do CDC)2 e abstrata
” (sic), sem individualizar o valor do crédito dos beneficiários e inclusive o próprio beneficiário da obrigação, de modo que “
mostra-se imperiosa a extinção do feito em razão da inépcia da pretensão inicial
” (sic).

Aduz quanto ao Tema 482 do STJ, “
que concluiu pela impossibilidade de dedução direta do pedido de cumprimento da sentença coletiva, sem a prévia liquidação
” (sic), razão pela qual endente que o feito deve ser extinto diante da necessidade de prévia liquidação da sentença proferida.

Ressalta que “
se perpetuou a ilegalidade constante da decisão proferida em primeira instância, no tocante à ilegitimidade da parte Embargada que não comprovou a filiação ao IDEC” (sic). Todavia, sustenta que “a CF, em seu art.5o, XXI, autoriza as associações a representarem apenas seus associados judicial e extrajudicialmente
” (sic). Logo, defende que “
negando-se vigência ao referido dispositivo, o v. Acórdão embargado declarou sua inconstitucionalidade. Contudo, não se valeu do procedimento correto para tanto
” (sic).

Entende acerca da necessidade de constar “
do v. Acórdão a expressa menção aos seguintes fatos: A PARTE EMBARGADA DEU INÍCIO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM ANTES LIQUIDAR A SENTENÇA PROFERIDA NA ACP 583.00.1993808239-4
” (sic), viabilizando, assim, a análise das questões pelos Tribunais Superiores, por meio da revaloração do material probatório descrito na decisão.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios acima apontados, prequestionando os dispositivos de lei (Id. 193440661).

Os embargados se manifestaram defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (Id. 198508168).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 583.00.1993.808239-4 – IDEC X BANCO BAMERINDUS – CADERNETA DE POUPANÇA – REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO – NECESSIDADE – CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO – DECISÃO REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NO
MÉRITO,

PARCIALMENTE PROVIDO
–
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

É possível a conversão do cumprimento de sentença em liquidação de sentença por arbitramento, sendo desnecessária a extinção do feito.”

Pois bem. Inicialmente, quanto ao pedido de suspensão do feito originário em decorrência do Tema 1.169 do STJ, já se pronunciou este Sodalício em caso absolutamente análogo, conforme aresto a seguir destacado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA COLETIVA (ACP N. 94.0008514-1) – INTIMAÇÃO DO REQUERIDO PARA O PAGAMENTO DO DÉBITO EM 15 DIAS, SOB PENA DE INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS COM AUTORIZAÇÃO DE PENHORA EM CASO DE INADIMPLEMENTO – ALEGADA NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PELO RITO COMUM – ACOLHIMENTO PARCIAL – SENTENÇA GENÉRICA – TEMA 482 DO STJ – ASSENTIMENTO DA PARTE AUTORA EM CONTRARRAZÕES PARA A CONVERSÃO DO RITO –
DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO ORIGINÁRIO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO TEMA 1.169 DO STJ
– LIQUIDAÇÃO PELO RITO DO ART. 509, § 2o, DO CPC/15 (CÁLCULOS ARITMÉTICOS) – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Consoante a tese firmada pelo rito dos recursos repetitivos que deu origem ao Tema 482 do STJ, a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de “quantia certa ou já fixada em liquidação”, porquanto, “em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica”, apenas “fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados” (art. 95 do CDC), sendo, pois, indispensável, antes do cumprimento individual da sentença coletiva, proceder-se à prévia liquidação para a apuração do an debeatur e do quantum debeatur. Em casos tais, a liquidação deve se dar preferencialmente pelo rito do § 2o do art. 509 do CPC/15 (simples cálculo aritmético), sendo que apenas no caso de haver entre os litigantes quanto ao valor efetivamente devido é que necessária a remessa dos autos a contadoria judicial para apuração integral do quantum debeatur.
Se o pleito recursal principal visa a conversão do cumprimento em liquidação de sentença, com o que, aliás, anuiu a credora nas contrarrazões, desnecessária a suspensão do feito originário para aguardar a definição da tese do Tema 1.169 do STJ, cuja solução será irrelevante para o procedimento de origem
.”
(TJ-MT - AI: 10129114420238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2023)

Posto isso, comungo do mesmo entendimento externado no referido julgado, de modo que reputa-se totalmente desnecessária a suspensão do feito originário para aguardar a definição da tese do Tema 1.169 do STJ.

Ainda, a parte embargante defende que a ausência de título executivo líquido, certo e exigível, nos termos dos 783 e 803, I do CPC, acarreta, indubitavelmente, a nulidade do processo executivo, na medida em que se constitui de vício insanável que afeta a própria pretensão inicial da parte exequente, de modo que entende que o feito não pode ser convertido, mas sim ser extinto.

Todavia, razão alguma assiste ao embargante quanto ao ponto, na medida em que esta Magistrada, diferentemente do togado singular, entendeu pela necessidade de conversão do cumprimento de sentença em liquidação na modalidade por arbitramento, o que por si só não acarreta em nulidade do pleito executivo, sem levar em consideração ainda que eventual irregularidade do
quantum debeatur
ainda poderá ser objeto de intervenção judicial, mediante assistência de um profissional qualificado, tal como expressamente consignado no voto objurgado.

Disso resulta dizer que mostra-se evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

No que tange ao argumento da ilegitimidade da parte embargada que não comprovou a filiação ao IDEC, também não merece prosperar referida irresignação, pois a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão, cujo trecho transcrevo,
in verbis
:

“(...) Quanto a ilegitimidade ativa dos agravados, por não ser associada aos quadros do IDEC, sabe-se que no julgamento do REsp no. 1.391.198/RS, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a matéria relativa à questão da legitimidade ou não dos poupadores não associados, relacionada à Ação Civil Pública no. 1998.01.016798-9, proposta pelo IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em desfavor do Banco do Brasil S/A, transitou em julgado.

E assim consolidou o entendimento no sentido de que os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual da sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que ajuizou a referida ação. (...)”

A oposição de embargos de declaração, com fundamento nas omissões acimas, demonstram, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024